Tribunal: STF
Processo: RHC 249461
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO, DUPLICATA SIMULADA E AMEAÇA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE JURÍDICA DESTE RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Diego Kwiek contra decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 954.827/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter a autoridade policial representado pela prisão preventiva do recorrente e de outro corréu, pela apontada prática dos crimes de extorsão, emissão de duplicata simulada e ameaça.



    O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de prisão preventiva dos investigados.



    3. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, provido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para decretar a prisão preventiva do recorrente e do corréu. Esta a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE EXTORSÃO, DUPLICATA SIMULADA E AMEAÇA. PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. VIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REGISTRO DE PRÁTICA REITERADA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COM O MESMO MODUS OPERANDI, EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DE SANTA CATARINA E SÃO PAULO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE VÍNCULO DOS ACUSADOS COM O DISTRITO DA CULPA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. 



    1 À luz das disposições contidas nas Leis ns. 12.403/11 e 13.964/19, a decretação da prisão preventiva será possível quando, além de presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da segregação (arts. 282, § 6º, e 310, II, ambos do Código de Processo Penal), evitando-se o excesso de segregação provisória. 



    2 ‘A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública’ (STJ, AgRg no RHC n. 178.486/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. em 26/6/2023). 



    3 Constatado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela pluralidade de registros criminais, inclusive em outros municípios e Estado da Federação, a ausência de vínculo com o distrito da culpa e a periculosidade do agente, que se apresenta como integrante do Poder Judiciário, viável a segregação cautelar, para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    4. O juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5065334-13.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 18.10.2024, o Relator, Desembargador Sidney Eloy Dalabrida não conheceu da impetração e determinou sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça.



    6. Em 23.10.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 954.827.



    7. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não há motivos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois, não adentrando no mérito da prova, mas se cogitarmos que não haverá prazo plausível para ser aprazada data ainda este ano para a realização da audiência de instrução e julgamento, não é salutar manter a segregação cautelar da suplicante, levando em consideração ser a mesma RÉ PRIMÁRIA, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho honesto” (fl. 4, e-doc. 25).



    Assinala que, “muito embora presente o fumus delicti, não se vislumbra a existência de perigo decorrente da situação de liberdade do paciente (periculum libertatis), posto que a decisão que decretou a sua prisão preventiva não foi devidamente fundamentada pela autoridade impetrada, pois deixou de apontar dados concretos que pudessem ensejar a necessidade da custódia cautelar” (fl. 5, e-doc. 25).



    Assevera que “a paciente sequer praticou o crime descrito na peça acusatória, o que inviabiliza definitivamente essa avaliação. Passa-se, assim, a exigir a realização de um juízo quase ‘profético’, que diante dos atuais conhecimentos científicos não se torna possível” (fl. 7, e-doc. 25).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a) A concessão da medida liminar, ante a existência de fumis boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata liberdade provisória dos recorrentes, mediante imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que não a prisão preventiva, com a consequente expedição dos alvarás de soltura em favor dos recorrentes, para que possam responder ao restante do processo em liberdade; 



    b) O regular prosseguimento do feito, para que ao final, sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal; 



    c) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fl. 14, e-doc. 25).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e requereu o não conhecimento do recurso (e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Não assiste razão jurídica ao recorrente. 



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. E, na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível.3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Mesmo que pudesse ser conhecido – o que não se dá no caso – é de se anotar que, na decisão monocrática, o Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, por se tratar de reiteração de pedido anteriormente apreciado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de DIEGO KWIEK contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5001972-88.2024.8.24.0080. 



    Extrai-se dos autos que o magistrado singular indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do paciente e do corréu, que são investigados pela suposta prática dos delitos de extorsão, emissão de duplicata simulada e ameaças. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de origem deu provimento a fim de decretar a custódia cautelar, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 23/24): (...).



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que declinou da competência, não conheceu do writ originário e determinou a remessa dos autos para este Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de fls. 23/25. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação do acórdão que decretou a prisão preventiva, destacando que a gravidade abstrata do delito não seria motivação hábil a justificar a segregação. 



    Pondera que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e destaca a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, não se mostra adequada no presente caso. 



    A presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 419.426/SC, de minha relatoria e já analisado por esta Corte Superior, com trânsito em julgado certificado em 12/9/2024, e em ambos se ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Recurso em Sentido Estrito n. 5001972-88.2024.8.24.0080. 



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste mandamus. 



    Nesse sentido: (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 20).



    11. Ademais, a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal quanto a ser incabível a reiteração, em habeas corpus, de pedidos analisados e denegados anteriormente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE TIJOLOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.172-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.02.2023). 



    12. O pedido trazido no presente recurso ordinário não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão impugnada. O recorrente não juntou aos autos a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 919.426/SC, no qual apreciada a matéria referente aos requisitos da prisão preventiva do recorrente.



    O presente recurso está deficientemente instruído, desacompanhado de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie, a inviabilizar o seu seguimento regular. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    13. Ainda que se pudesse superar esse óbice, também não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar do recorrente. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Habeas Corpus n. 919.426, impetrado em favor do recorrente contra o acórdão proferido no recurso em sentido estrito, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, afastou a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, com a seguinte fundamentação:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva dos pacientes. 



    Verifica-se que o Juízo de origem, inicialmente, indeferiu a representação da autoridade policial quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva dos pacientes, nos seguintes termos:



    ‘Como se vê acima, situações semelhantes teriam ocorrido com a Metalúrgica Biasi de Pinhalzinho/SC, bem como com outras empresas de municípios catarinenses, como Canoinhas, Maravilha, Mafra, Irineópolis e Curitibanos (vide fls. 16/23 do evento 1, INQ2), sendo que todos os casos envolveram suposta oferta de serviços pela empresa MK Manutenções Ltda. 



    Outrossim, às fls. 16/18 do evento 1, INQ3 foram juntados prints de parte das conversas mantidas pelos representantes da empresa Trukan com aqueles da MK Manutenções Ltda. [...] 



    No presente caso concreto, apesar dos indicativos do cometimento de crime, não vislumbro a presença do risco da liberdade (periculum libertatis), pois ausente risco para as ordens pública ou econômica. Também não há substrato probatório sólido quanto à necessidade de segregação para viabilizar a instrução processual ou assegurar a aplicação da lei penal. 



    Registra-se que, para que a prisão preventiva seja idônea, além dos requisitos objetivos, é necessário que se comprove, de forma sólida, que o investigado deve ser imediatamente retirado do convívio social, seja porque há risco de reiteração criminosa - acusado com antecedentes criminais, análise da vida pregressa, ameaças à testemunhas, etc, seja porque o acusado pode, eventualmente, prejudicar a colheita de provas. No caso concreto, não vislumbro necessária a prisão cautelar dos investigados, pois os supostos delitos em questão, a princípio, não foram praticados mediante emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, os dois investigados não registram antecedentes criminais e não há indícios mínimos de que as investigações possam ser prejudicadas se eles permanecerem soltos. 



    Ademais, a gravidade dos delitos, por si só, não é forte o suficiente para decretar (e manter) a prisão preventiva dos investigados. 



    Do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva dos investigados GUSTAVO CRISTO e DIEGO KWIEK.’ (fls. 73/75)



    O Tribunal a quo, por sua vez, decretou a prisão cautelar ao julgar o recurso do Ministério Público, por entender presentes os seus pressupostos, tendo fundamentado o que segue:



    ‘3. Os recorridos estão sendo investigados pela prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos - extorsão, além de duplicada simulada e ameaça - a teor do art. 313, I, do Código de Processo Penal (Evento 5, PROMOÇÃO1, fl. 7, autos originários). 



    A existência do fumus comissi delicti apoia-se nos elementos informativos, dos quais se destacam as palavras dos policiais e das vítimas, dando conta de que os recorridos se apresentavam como representantes da empresa MK Manutenções Ltda, especializada em reparos de ferramentas pneumáticas, e levavam os instrumentos para orçamento, mediante assinatura de nota, contendo o valor do serviço e das máquinas. Ocorre que, mesmo sem efetuar os ajustes, os indiciados realizavam a cobrança do respectivo montante - exorbitante e indevido -, apresentando, inclusive, protesto extrajudicial, extorquindo e ameaçando os empresários (Evento 1, INQ2-3, autos originários). 



    Da mesma forma, vislumbra-se a presença do periculum libertatis. [...] 



    Na hipótese, está demonstrada a necessidade da segregação cautelar, haja vista o risco de reiteração delitiva. (Evento 1, INQ2, fl. 13 e seguintes, autos originários). 



    Do Relatório de Investigação Policial (Evento 1, INQ2, fl. 42 e seguintes e Evento 1, INQ3, fl.22, autos originários), extrai-se que a empresa MK Manutenções, utilizada para consecução dos delitos, embora tenha sido constituída em 2022, só no ano de 2023, registrou 12 (doze) boletins de ocorrência por crimes idênticos, além de outros no Estado de São Paulo contra Gustavo Cristo, todos com modus operandi similar. Nesse contexto, conforme pontuado pelo douto Procurador de Justiça, ‘o mesmo modus operandi identificado em relação a golpes dados em municípios dos estados de São Paulo e Santa Catarina indicam o evidente risco de reiteração delitiva dos investigados, sempre por meio da extorsão de valores que não podem ser considerados insignificantes’ (Evento 9, PROMOÇÃO1). [...] 



    Há notícias, ainda, de ameaças praticadas por Diego e Gustavo, por meio do aplicativo WhatsApp e de ligações telefônicas, aos responsáveis das empresas Trukam Implementos e Veículos Rodoviários Ltda, a fim de forçar o pagamento. 



    Chama atenção também o fato de um dos agentes se apresentar como servidor do Poder Judiciário, ora como Juiz de Direito do Estado de São Paulo, inclusive mediante apresentação de selos e brasões oficiais, ora como Oficial de Justiça do mesmo Estado, a denotar a periculosidade dos acusados e evidenciar a dedicação às práticas criminosas. Logo, é evidente a periculosidade social dos recorridos e o risco de reiteração delitiva. [...] 



    Outrossim, necessária a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Isso porque, conforme destacado pela representante ministerial, ‘os recorridos não possuem vínculo com o distrito da culpa e, apesar dos predicados favoráveis, não demonstram qualquer temor aos imperativos da justiça, tanto que utilizaram como artifício para consecução dos crimes documentos com selo e brasão oficiais, demonstrando, uma vez mais, o intento de furtar-se do julgamento e cumprimento da pena’(Evento 1, RSE1, autos originários). 



    E, ainda que não se tenha indicativos de que os recorridos vão se furtar à aplicação da lei penal, ‘a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública’ (STJ, AgRg no RHC n.178.486/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em26/6/2023, DJe de 28/6/2023). 



    Assim, evidenciada a imprescindibilidade da segregação e a impertinência das medidas cautelares mais brandas para tutelar a ordem pública, conforme exigem os arts. 282, §6º, e 312, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    A título de obiter dictum, destaca-se a contemporaneidade da medida mais gravosa, porquanto o delito foi, em tese, cometido no mês de dezembro de 2023.’ (fls. 40/43)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade dos pacientes, que se apresentavam às vítimas como representantes da empresa ‘MK Manutenções Ltda’, e levavam equipamentos para a realização de orçamento, mediante a assinatura de notas. Posteriormente, mesmo sem realizar os serviços/reparos, os pacientes cobravam quantias exorbitantes e indevidas, apresentando protestos extrajudiciais, extorquindo e ameaçando os ofendidos, circunstâncias demonstram o risco ao meio social. 



    A prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, apenas no ano de 2023 foram registradas 12 ocorrências policiais no estado de Santa Catarina por crimes idênticos, e outras em municípios do Estado de São Paulo tendo os pacientes como supostos autores.



    Destacou-se, ainda, que há notícias de ameaças praticadas pelos pacientes por meio do WhatsApp e de ligações telefônicas, contra os representantes da empresa Trukam Implementos e Veículos Rodoviários Ltda, em que exigiram o pagamento de supostos serviços. 



    Ademais, há menção ao fato de que um dos pacientes se passava ora por Juiz de Direito do Estado de São Paulo, ora por Oficial de Justiça do mesmo Estado, apresentando para tanto selos e brasões oficiais, a denotar ousadia e periculosidade. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa”.



    14. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, pelo modus operandi e pela reiteração das condutas imputadas, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXTORSÃO – LAVAGEM DE DINHEIRO. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada aos delitos de extorsão e lavagem de dinheiro, bem como tráfico de entorpecentes, a envolverem ameaças a vítimas e testemunhas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC n. 181.002, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE MÁ INFLUÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.316-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “Habeas corpus. 2. Violação sexual mediante fraude (art. 215, caput, do Código Penal). Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 3. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública. 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com mesmo fundamento. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Pedido prejudicado” (HC n. 123.675, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. No decreto da prisão preventiva se tem presente, de forma fundamentada, circunstância grave e a comprovada necessidade da segregação cautelar do Paciente, evidenciando, a conveniência da medida constritiva. 2. Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade e causam insegurança jurídica a manutenção da liberdade do Paciente. Nos crimes contra os costumes, que atentam contra a liberdade sexual, a repercussão dos efeitos na sociedade é grande, especialmente quando as vítimas são menores de idade. 3. O Supremo Tribunal admite que o decreto de prisão preventiva não precisa ser exaustivo, bastando que a decisão analise, ainda que de forma sucinta, os requisitos ensejadores da custódia preventiva. Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado” (HC n. 90.710, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 23.3.2007).



    Pelas circunstâncias dos atos praticados e consideradas as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do recorrente.



    15. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e materialidade da prática dos crimes pelo recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Tu